Tribunal: TJSP
Processo: 1064343-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de cédula de crédito bancário.
Sentença de improcedência liminar. Inconformismo dos embargantes.
Caracterização da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da Lei no 10.931/04. Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal.
Capitalização de juros. Abusividade não reconhecida. Súmula 539 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de cédula de crédito bancário.
Sentença de improcedência liminar. Inconformismo dos embargantes.
Caracterização da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da Lei no 10.931/04. Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal.
Capitalização de juros. Abusividade não reconhecida. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Alegação de abusividade na cobrança dos encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença que não destoa da média das taxas praticadas pelo mercado.
Encargos moratórios. Possibilidade. Encargos previamente fixados, com a incidência de multa moratória, juros remuneratórios e moratórios. Ausência de ilegalidade.
Comissão de permanência. Ausência de estipulação no instrumento contratual.
Sentença mantida. Recurso desprovido.